Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-46.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença julgou conjuntamente esta ação com a ação de imissão na posse, com a improcedência do pedido de anulação do leilão e procedente a imissão na posse do arrematante ao imóvel. Irresignação da requerente. Pretensão de obter a anulação do leilão extrajudicial. Não acolhimento. Terceiro de boa-fé adquiriu o imóvel do agente financeiro que já

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença julgou conjuntamente esta ação com a ação de imissão na posse, com a improcedência do pedido de anulação do leilão e procedente a imissão na posse do arrematante ao imóvel. Irresignação da requerente. Pretensão de obter a anulação do leilão extrajudicial. Não acolhimento. Terceiro de boa-fé adquiriu o imóvel do agente financeiro que já havia adjudicado o bem na ação de execução hipotecária. Tanto a ação de execução, como os embargos de terceiros, propostos pela apelante desta ação, já transitaram em julgado. O arrematante tem o direito à imissão na posse. Aplicação das Súmulas 5 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1001521-46.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RITA DE
CASSIA NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e
EDMILSON DE JESUS SANTANA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001521-46.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.298
No Processo - Classe:
1001521-46.2018.8.26.0223 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
Juiz(a) de 1o Grau:
Felipe Esmanhoto Mateo
Partes:
Apelante: Rita de Cassia Novaes
Apelados: Itaú Unibanco S/A e Edmilson de Jesus Santana
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. Sentença julgou conjuntamente esta
ação com a ação de imissão na posse, com a improcedência
do pedido de anulação do leilão e procedente a imissão na
posse
do
arrematante
ao
imóvel.
Irresignação
da
requerente. Pretensão de obter a anulação do leilão
extrajudicial.
Não
acolhimento.
Terceiro
de
boa-fé
adquiriu o imóvel do agente financeiro que já havia
adjudicado o bem na ação de execução hipotecária. Tanto a
ação de execução, como os embargos de terceiros, propostos
pela apelante desta ação, já transitaram em julgado. O
arrematante tem o direito à imissão na posse. Aplicação das
Súmulas 5 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
239/242 nos autos da Ação anulatória de leilão extrajudicial proposta por Rita de
Cassia Novaes em face de Edmilson de Jesus Santana e de Itaú Unibanco S/A.
O D. Magistrado sentenciou conjuntamente a presente ação e a ação
Imissão na Posse no 1003336-78.2018.8.26.0223, julgando improcedente a pedido de
anulação do leilão extrajudicial e procedente a imissão na posse, determinado a imissão
definitiva do arrematante ao imóvel descrito na petição inicial, sem a fixação de prazo
para cumprimento.
Inconformada, a requerente recorreu apontando a ilegalidade do leilão
extrajudicial realizado, afirmando não ter sido devidamente notificada como exigia a lei
(fls. 245/248).
Contrarrazões às fls. 252/264, postulando o não provimento do
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001521-46.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, restou incontroversa a aquisição da propriedade do imóvel
em litígio pelo requerido Edmilson, após a realização de leilão extrajudicial promovido
pelo Banco Itaú, com o consequente registro do imóvel através de escritura pública
lavrada em 10/12/2017 (fls. 19), garantindo-lhe a legitimidade necessária para reivindicá-
lo, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.
Neste aspecto, verifica-se que o imóvel foi objeto Execução
Hipotecária promovida pelo Banco Itaú nos autos de no 0005213-29.2005.8.26.0093, a
qual foi julgada procedente, com a adjudicação do imóvel ao banco em 24/09/2015 e
trânsito em julgado em 25/05/2017.
Já os Embargos à Execução de no 3004094-96.2013.8.26.0223
promovidos mutuários foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em
16/07/2014.
Aliás, a apelante desta ação já havia proposto Embargos de Terceiros
(1005750-54.2015.86.26.0223), alegando ser a legítima possuidora do imóvel. Contudo,
a aludida pretensão foi julgada improcedente, com confirmação em sede recursal em
29/09/2016 e trânsito em julgado em 29/04/2017.
Deste modo, incabível qualquer discussão acerca da validade do leilão
realizado ou da arrematação do imóvel pelo apelado, visto que o bem foi adjudicado ao
banco exequente com a quitação integral da dívida, não havendo mais direito de
preferência ao antigo proprietário possuidor na alienação do bem realizada pelo
adjudicante na condição de credor fiduciário.
Neste contexto, a Súmula 5 do Tribunal de Justiça de São Paulo
estabeleceu textualmente que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001521-46.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 4/4
Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo
credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre
o primitivo adquirente e o credor hipotecário
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Imissão na posse. Tutela antecipada. Inconformismo.
Autor que adquiriu o imóvel junto a CEF, que o retomou
da ré na condição de credora fiduciária. Ação
consignatória que não tem o condão de obstar os efeitos
decorrentes do título de domínio. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento
0217137-65.2010.8.26.0000;
Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2010; Data de
Registro: 11/01/2011.
Destarte, a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo
prevalecer nos termos em que foi prolatada.
Vencida, a requerente deverá arcar com as verbas da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, observada a gratuidade judiciária
anteriormente concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora